Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-95.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704516-95.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSUE ALVES TEIXEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por JOSUÉ ALVES TEIXEIRA em desfavor do Acórdão n.o 1375969 (ID n.o 29793339), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar os maus antecedentes e redimensionar a pena imposta. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021 15:54:55. ROBSON BARBOSA Desembargador